Tribunal: TJDFT
Processo: 0717181-77.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÉREO. ALTERAÇÃO VOO INTERNACIONAL. RESOLUÇÃO 400 ANAC. OFERECIMENTO DE OPÇÕES. CONCORDÂNCIA DO PASSAGEIRO. DANO MORAL INDEVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso interposto pela empresa aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização, por dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em decorrência de alteração de destino de voo internacional.

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.

4. Houve alteração unilateral do voo contratado, com chegada, inicialmente, prevista em Miami e alterado para a chegada em Orlando (IDs 16582111 p. 1-4; ID 16582112 e ID 16582115 – p.1-3).

5. Quanto às alterações de horário e itinerário de voos originalmente contratados, a Resolução 400, da ANAC, em seu artigo 12, determina que seja facultado ao passageiro cancelar a viagem e receber o reembolso integral do valor pago, em única parcela, ou aceitar o encaixe em outro dia ou destino próximo.

6. No presente caso, ao tomar conhecimento da alteração do horário e itinerário para o destino original, o passageiro optou por viajar no mesmo dia programado (08/10/2019), com chegada em ORLANDO, e não no seu destino original – MIAMI (ID 16582157).

7. A aceitação do passageiro implica em opção de mudança de destino, o que impede falar em modificação unilateral da Cia aérea, ou mesmo descumprimento do pactuado.

8. Ofertadas outras opções ao passageiro com a antecedência prevista no artigo 12 da citada Resolução, e tendo concordado com uma das possibilidades, descabida a condenação em dano moral.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos do autor.

10. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ( art. 55 da lei 9.099/95).

11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.